Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. LEI No 11.343/06. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR PARA OFERTA DE TRANSAÇÃO PENAL, INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL PARA RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 31 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo juízo de Direito do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Guará/DF que não acolheu pedido de designação de audiência preliminar para o oferecimento de proposta de transação penal em caso de porte de droga para consumo pessoal, nos seguintes termos:
“Cuida-se de procedimento instaurado a fim de apurar o crime descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06, praticado por KALIL TAVARES PACHECO, referente à ocorrência policial no 3832/2020 oriunda da 1a DP.
O Ministério Público requereu a designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal, ID no 66232498.
A Defensoria Pública não aceitou a concessão dos benefícios previstos na Lei no 9.099/95 e pugnou pelo prosseguimento do feito, conforme ID no 69723325.
Decido.
No caso, o I. representante do Ministério Público requereu a designação de audiência, nos termos do artigo 76 da Lei no 9.099/95, para oferecimento de proposta de transação penal.
Entretanto, entendo não ser o caso de aplicação da referida lei, pois a Lei de Regência no 11.343/2006 instituiu novo procedimento no artigo 28, inciso I, com a realização de audiência de advertência e encaminhamento, se o caso, do autor do fato à rede de apoio, por meio do Programa de Assessoramento do TJDFT - NERUD/SEPSI, como vem acontecendo desde a edição da lei.
O procedimento adotado pelo Ministério Público destoa dos objetivos de lei, de despenalizar a conduta do porte de substância entorpecente para uso próprio.
Por conseguinte, INDEFIRO o pedido do Ministério Público.
Dê-se ciência à Defensoria.
Dê-se vista ao Ministério Público”.

2. Em sede de reclamação criminal, pretende a reforma da decisão, ao fundamento de que a Lei no 11.343/06, não instituiu novo procedimento, porque não é uma norma procedimental, mas norma de direito material.
3. Alega a ocorrência de erro de procedimento, haja vista que as penas cominadas no art. 28 da Lei de Drogas podem ser objetos da transação penal eventualmente ofertada nos termos da Lei no 9.099/95.
4. Requer, com isso, seja determinada a designação de audiência preliminar para fins de propor ao autor do fato a transação penal, cujo objeto poderá resultar em uma advertência, medida de natureza educativa ou de tratamento, uma multa ou pena restritiva de direitos, ou, se for o caso, para oportunizar o oferecimento de denúncia.
5. O novo Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aboliu o instituto da Reclamação para impugnação de decisões interlocutórias dos juízos dos Juizados Especiais.
6. Desse modo, se a decisão interlocutória recorrida foi proferida na vigência do novo RITRJE, é manifestamente incabível a presente Reclamação criminal.
7. Outrossim, não é caso de aplicar o princípio da fungibilidade recursal para conhecer a extinta reclamação como se mandado de segurança ou agravo de instrumento fossem, haja vista a ausência de similitude e as restrições e limitações relativas ao cabimento destas espécies recursais no âmbito dos Juizados Especiais. Também não é o caso de consulta junto a Turma de Uniformização, pois a decisão indicada pelo órgão ministerial é isolada, razão pela qual não se adequa a hipótese prevista no art. 67 do RITRDFT.
8. Ressalte-se que no âmbito dos juizados especiais vige o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, vigendo, em regra, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de forma que eventual erro procedimental poderá ser abordado em preliminar de recurso a ser interposto contra a sentença.
9. Demais disso, o processamento da transação penal pressupõe aceitação do infrator (art. 76, §3o da Lei 9.099/95) e da análise dos autos verifica-se que a defesa se manifestou contrária à medida postulada.
10. Assim, em virtude da ausência de previsão legal ou regimental, incabível o conhecimento da presente reclamação criminal (princípio da taxatividade recursal).
11. Reclamação não conhecida.
12. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.